Tribunal: CARF
Processo: 10825.724018/2019-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10825.724018/2019-79
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-010.870 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
MAURI DONIZETE GUARNIERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ÔNUS DA PROVA
São tributáveis os rendimentos recebidos a título de aposentadoria ou pensão se
não comprovados, inequivocamente, os requisitos indispensáveis para gozo da
benesse fiscal relativa à isenção para portadores de moléstias graves.
A regra geral é a incidência do tributo e as isenções se constituem exceções a
esta regra que devem ser provadas por quem delas aproveita.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.868, de 10 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10825.724016/2019-80, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente
convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos
Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Francisco
Nogueira Guarita.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.724018/2019-79
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.870 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.724018/2019-79

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que analisou a impugnação
apresentada contra a Notificação de Lançamento relativa a Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física.
A imputação fiscal teve origem na constatação de compensação indevida de IRRF
e omissão de rendimentos que, segundo a Autoridade lançadora, foram indevidamente
declarados como isentos, já que a contribuinte teria considerado uma suposta isenção por ser
portador de moléstia grave.
A motivação do lançamento foi assim sintetizada pela Decisão recorrida:
I - Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por
Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou
sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
(...)
II - Compensação Indevida de IRRF Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos por
Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional - Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista, ou Reformado
ou não comprovação da retenção do IRRF sobre rendimentos Isentos.
(...)
Cientificado do lançamento, inconformado, o contribuinte formalizou a
competente impugnação, em que defende o direito à isenção por ser portador de artrose no joelho
esquerdo (paralisia irreversível e incapacitante).
No julgamento da impugnação, os membros do Colegiado de 1a Instância, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, conforme razões contidas nos
excertos abaixo transcritos:
(..) No que tange à comprovação da moléstia, o interessado juntou aos autos Laudo
Pericial, emitido pela pessoa jurídica CAIS - Professor Cantídio de Moura Campos,
CNPJ n° 46.374.500/0050-72, e assinado pelo médico Wagner Luiz Fressatti em
07/10/2015, que declara ser o interessado portador "de artrose do joelho esquerdo, CID
M17, moléstia referida no inciso XIV do art. 6o da Lei n° 7.713/88, ou § 2o. do art. 30
da Lei n° 9.250/95, sob a rubrica de paralisia irreversível e incapacitante", desde
dezembro de 2006.
(...) Ocorre que o órgão emissor do laudo informou à autoridade lançadora que não há
legislação ou norma interna do ente federativo para emissão de laudo pericial no serviço
médico do CAIS Professor Cantídio feita por um profissional médico na função de
perito. Acrescentou ainda que o médico Dr. Wagner Luiz Fressatti atuou como médico
da unidade no período de 24/07/2008 a abril/2014, o que levou a autoridade lançadora a
recusar o laudo.
(...) De acordo com consulta realizada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, a
pessoa jurídica CAIS - Professor Cantídio de Moura Campos, CNPJ n°
46.374.500/0050-72, possui natureza jurídica de Órgão Público do Poder Executivo
Estadual ou do Distrito Federal, com atividades econômicas de atendimento hospitalar,
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.870 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.724018/2019-79

assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência
mental e dependência química.
(...) Assim, além de o próprio órgão emissor do laudo informar que não há previsão
legal para a emissão de laudo pericial, percebe-se que a especialidade do atendimento
ofertado não se coaduna com a moléstia indicada no documento apresentado pelo
interessado, uma vez que a moléstia descrita consiste em paralisia irreversível e
incapacitante (impotência funcional do membro inferior esquerdo, por artrose avançada
do joelho), enquanto que a atividade hospitalar se refere à assistência psicossocial e à
saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química.
(...) Além disso, o órgão informou que o médico Dr. Wagner Luiz Fressatti atuou
naquela unidade no período de 24/07/2008 a abril/2014, ou seja, período anterior a
assinatura do laudo datado de 07/10/2015.
(...) De fato, em consulta realizada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(consultas/profissionais/vínculos), constata-se que, no mês da emissão do laudo pericial,
o médico signatário não exercia, na pessoa jurídica CAIS - Professor Cantídio de Moura
Campos, a ocupação de Médico Clínico (CBO 225125), mas sim a ocupação de Diretor
de Serviços de Saúde (CBO 131205), conforme tela a seguir:

(...) Portanto, não obstante o fato de o laudo haver sido emitido por Órgão pertencente à
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, há manifestação expressa do próprio Órgão
atestando que inexiste autorização governamental para emissão de laudo médico
pericial, bem como a constatação de que o signatário não exercia a ocupação de Médico
Clínico na data da emissão do laudo.
(...) Assim, conclui-se que os fatos apresentados, indubitavelmente, retiram a eficácia
material das informações contidas no documento acostado aos autos (fl. 14). Portanto,
ao contrário do afirmado pelo interessado, não restou comprovada a existência da
moléstia exigida nos termos da legislação de regência, uma vez que o documento
apresentado é ineficaz para a finalidade a que pretendia.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte formalizou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, no qual reiterou os argumentos expressos na impugnação.
É o relatório necessário.

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.870 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.724018/2019-79

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade,
conheço do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma fiscal, a defesa faz considerações sobre sua
enfermidade e sobre o laudo apresentado, pontuando que a informação de que
órgão emissor de tal documento não tem fim específico para elaboração de
laudos periciais é irrelevante, já que tal especificidade não está contemplada
pela legislação de regência.
A não tributação dos valores recebidos a título de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, percebidos por portadores de doenças graves, encontra-se
expressa nos incisos XXXI e XXXIII do artigo 39 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (RIR/99), abaixo transcritos:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...).
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste
artigo, exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541,
de 1992, art. 47); (...)
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...).
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no
9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
Sobre o tema, dispõe a Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
O que se vê nos autos é que o contribuinte apresentou laudo médico
supostamente emitido por serviço público oficial. Não obstante, a próprio ente
municipal se encarregou de informar à Receita Federal que, dentro de sua
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.870 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.724018/2019-79

estrutura, o CAIS - Professor Cantídio de Moura Campos não teria competência
legal para emissão de documentos dessa natureza.
Ademais, restou a constatação, confirmada por consultas no órgão competente,
de que o médico Dr. Wagner Luiz Fressatti sequer atuava, no período da
emissão do citado laudo, como médico do CAIS - Professor Cantídio.
É certo que, em sua forma, o laudo em comento constitui um ato administrativo
que, como regra, goza de presunção de legitimidade. Contudo, tal presunção
não é absoluta, podendo ser desconstituída, em particular como no presente
caso, em que o próprio órgão emissor o desautoriza, por falta de regramento
normativo que confira à unidade prerrogativa para emissão de documentos
dessa natureza, do que se extrai a invalidade do ato administrativo em tela, por
lhe faltar um de seus requisitos de validade, a competência. Ademais, resta
ainda a macular o citado documento, a constatação de que os registros da
entidade municipal apontam que o médico subscritor do documento não atou no
mês da emissão como médico do CAIS envolvido.
Por outro lado, o próprio conceito do que se considera como uma “paralisia
irreversível e incapacitante” é tema que não cabe ser demonstrado pelo
recorrente em sua peça recursal, mas deve ser objeto do próprio laudo.
Veja o que diz o PARECER CFM no 3/161:
(...)
A paralisia será considerada irreversível e incapacitante quando, esgotados os
recursos terapêuticos da medicina especializada e os prazos necessários para a
recuperação motora, permanecerem distúrbios graves e extensos que afetem a
mobilidade, a sensibilidade e o trofismo do indivíduo e que tornem o servidor
impossibilitado para qualquer trabalho de forma total e permanente.
Assim, para se chegar à conclusão acerca do caráter permanente e incapacitante
da moléstia que, supostamente, acomete o recorrente, decerto que outras ações,
recursos terapêuticos e constatações por exames próprios foram adotados.
Não obstante, a defesa mesmo diante da fundada dúvida que envolve o laudo
apresentado, nada junta aos autos que pudesse contribuir para o deslinde a seu
favor do litígio fiscal. Não junta nenhum resultado de exame, nenhum
prontuário de atendimento, nenhuma prescrição de tratamento específico,
optando apenas por tecer comentários sobre conceitos técnicos, sejam
relacionados à medicina, sejam afetos ao direito tributário, absolutamente
desacompanhados de elementos probatórios adicionais que, frise-se, não seriam
de difícil obtenção por quem já tivesse esgotado recursos terapêuticos de
medicina especializada e que, ainda assim, permanecesse com distúrbios graves
e extensos afetando sua mobilidade e sensibilidade.
Ademais, não há nos autos qualquer evidência de que suposta paralisia
irreversível e incapacitante que acomete o recorrente o impossibilitou total e
permanentemente de qualquer atividade laboral.
Assim, considerando que, em termos tributários, a regra geral é a incidência do
tributo e as isenções se constituem exceções a esta regra que devem ser
provadas por quem delas aproveita. Portanto, o ônus da prova cabe ao
recorrente e é este o espírito do teor do art. 73 do Decreto 3000/99 (RIR), ao
estabelecer que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação,
a juízo da autoridade lançadora.

1 https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/pareceres/BR/2016/3_2016.pdf
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.870 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.724018/2019-79

Pelo exposto, considerando desnecessário refutar item por item os argumentos
da defesa, a convicção deste Relator é de que não há o que prover no recurso
voluntário ora sob análise.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente Redator

Fl. 87
DF CARF MF
Original